Tribunal: TJBA
Processo: 8000874-68.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000874-68.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1002 DE REPERCUSSÃO GERAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. NECESSIDADE. INCIDÊNCIA DO PARADIGMA VINCULANTE. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. ACÓRDÃO REFORMADO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da APELAÇÃO n° 8000874-68.2019.8.05.0032 , da Comarca de Brumado, em que figuram, como Apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e como Apelados MUNICÍPIO DE BRUMADO E ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA, nos termos do voto condutor. ASB 07